Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725605-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR MENDONCA NEIVA APELADO: SERASA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Victor Mendonça Neiva contra a sentença (ID 14827450), proferida na ação de reparação de danos e obrigação de fazer proposta pelo apelante contra SERASA S.A., que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Manifeste-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado em contrarrazões (ID 14827462). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 07 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07